Tribunal: STF
Processo: ARE 1401117
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO. ATO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. O pedido de parcelamento do débito - consoante cediço - é ato de reconhecimento da dívida pelo devedor e interrompe o prazo prescricional (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN). O parcelamento aceito pelo Fisco é, ainda, causa de suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, IV, do CTN) e, portanto, da Execução Fiscal.



    2. O simples requerimento do contribuinte a fim de que seu débito seja incluído em programa de parcelamento interrompe a prescrição, ainda que a consolidação não venha a ocorrer. Tal é a hipótese dos autos.



    3. Visto que entre a data da negativa de consolidação dos parcelamentos requeridos pelo contribuinte, após o ajuizamento do executivo fiscal (Evento 52), e a da prolação da sentença (Evento 55), ainda não se havia transcorrido o lapso temporal da prescrição.



    4. Apelação provida".



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, LIV, 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Salvo prova conclusiva em contrário produzida pelo contribuinte, devem ser considerados para aferição das datas de interrupção e nova fluência do prazo prescricional os dados relativos a adesões e exclusões de parcelamento contidos nas planilhas apresentadas pela Procuradoria da Fazenda Nacional, pois, conforme já decidido pelo STJ, tais documentos constituem prova idônea, dotada de presunção relativa de veracidade (REsp 1.298.407/DF, 1ª Seção, DJe de 29.05.2012 – precedente julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia).



    A União distribuiu a presente Execução Fiscal em 18/09/2012.



    Em 07/12/2012 (Evento 7) a Executada opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando prescrição das Certidões de Dívida Ativa executadas.



    Devidamente intimada para manifestar-se sobre a Exceção de Pré-Executividade oposta, a União em 31/01/2013 (Evento 16) requereu o bloqueio dos ativos financeiros da Executada via BacenJud.



    Em 21/03/2013 (Evento 17) o Juízo de origem rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e deferiu o pedido de penhora via Bacenjud.



    Em 29/07/2013 (Evento 31) foi realizada diligência em que se pretendeu efetivar a penhora deferida no Evento 17.



    A diligência restou infrutífera, tendo o oficial de justiça atestado que a Executada não mais exercia suas atividades no seu endereço fiscal.



    Devidamente intimada, em 29/08/2013 (Evento 37) a União e requereu a penhora sobre o faturamento mensal bruto, no percentual de 5%.



    O Juízo de origem, em 29/08/2013 (Evento 38) determinou o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição, até o momento em que a Exequente indicasse o endereço atualizado da Executada, para fins de viabilizar a determinação de Evento 17. A União tomou ciência em 11/09/2013.



    Em 02/09/2013, os autos foram suspensos nos termos do art. 40 da LEF.



    Em 03/09/2019, a União foi intimada para se manifestar sobre possíveis causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.



    Em 11/10/2019 (Evento 52), a União prestou informações. No entanto, o extrato da dívida ativa anexado revela que nenhuma das tentativas de inclusão dos débitos em programas de regularização fiscal foram concluídos, não tendo havido efetiva inclusão de modo a suspender a exigibilidade dos débitos e, por conseguinte, induzir a suspensão do prazo prescricional.



    Portanto, verifica-se que entre a data do início da contagem do prazo prescricional com a não localização de bens penhoráveis em nome da Executada (29/08/2013), e a prolação da sentença (22/10/2019), transcorreu o prazo quinquenal, estando consumada a prescrição intercorrente".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente